Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000626-37.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), GABRIEL VIEIRA SOBRINHO - CPF: 339.937.468-21 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.864.401-25 (EMBARGADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.864.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO – MINORAÇÃO DO VALOR DA MULTA, FIXADO PELO PROCON – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – DECISÃO COLEGIADA MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, caso verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido na Apelação Cível, que, por unanimidade, proveu o recurso da empresa Administradora do Consórcio Nacional Honda Ltda., para reduzir o valor da multa arbitrada pelo Procon, no processo administrativo, que apurou ato ilegal contra o consumidor.

Alega que há contradição entre a fundamentação da decisão e a conclusão do recurso, uma vez que adentrou no mérito do processo administrativo e reformou o valor da multa, arbitrado pelo órgão competente, contradizendo-se, portanto, da assertiva de que não cabe ao Poder Judiciário tal interferência.

Alega o Embargante que a readequação do valor da multa administrativa configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Nessa quadra, requer o Embargante o acolhimento das razões, para que sejam atribuídos os efeitos infringentes ao presente recurso de embargos de declaração e reformado o acórdão, para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon, no procedimento administrativo n. 0211-021.429-1.

Intimada, a parte Embargada apresentou as contrarrazões (id. n. 51423485).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão deste colegiado, que proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível, da empresa Administradora do Consórcio Nacional Honda Ltda., nos termos da ementa a seguir:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA EMPRESA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE PARCELA DECORRENTE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO INDEVIDA – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há nulidade.

A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.

Para tanto, alega o Embargante que o
decisum
apresenta vício de contradição, uma vez que afirma a proibição de o Poder Judiciário interferir nas decisões proferidas na esfera administrativa, mas, mesmo assim, reforma o valor da multa aplicada pelo Procon, na conclusão do processo n. 0211-021.429-1, configurando violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em que pese as razões destes embargos de declaração, tenho que não há qualquer vício a ser sanado, pois inexistem contradições entre a fundamentação e a conclusão do Recurso de Apelção.

In casu
, a readequação do valor da multa, aplicada pelo órgão administrativo, foi devidamente fundamentada e minorada, porque não se alinhou com a legislação específica.

Como explicado, a pena de multa deve orientar-se pelos moldes do artigo 57, do CDC, e, no caso apreciado, verificou-se que a condenação da Embargada, em razão da cobrança indevida de apenas R$243,56 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), era desproporcional à sanção arbitrada, no valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Desse modo, concluiu-se pela incompatibilidade da condenação pecuniária com a realidade fática e, especialmente, com o objeto da demanda administrativa.

Ressaltou-se, também, que, de acordo com os documentos dos autos, a Embargada é primária, o que constitui fator relevante para a minoração da pena.

Ademais, diversamente do que constou na sentença administrativa, é inaplicável o teor do artigo 42, do CDC, pois aquela multa é recolhida em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, em face da desproporcionalidade da multa, reduziu-se, pela metade, seu valor.

A propósito, trago à baila decisões das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que reformaram o valor da multa, nos casos em que não observados os parâmetros do artigo 57 e do artigo 28, do Decreto n. 2.861/1997, afrontando, desse modo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA LOCAL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.

2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Constatado que o valor da multa fixada pelo PROCON não atende os parâmetros contidos no art. 57 do CDC e o art. 28 do Decreto 2.861/97, necessária é a sua redução, visando adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJMT – Recurso de Apelação Cível n. 0001685-14.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/03/2020, publicado no DJE 20/03/2020) –
grifei.

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA IMPOSTA -

NECESSIDADE DE REDUÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração
. Não atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a retificação do valor da multa, pelo Poder Judiciário, é medida que se impõe.

(TJMT – Recurso de Apelação Cível n. 0002215-59.2017.8.11.0037, Rel. Juiz de Direito, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 17/07/2020) –
grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – FLAGRANTE ILEGALIDADE NA GRADAÇÃO DA PENALIDADE (ART. 57 DO CDC) – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO/READEQUAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – AMBAS AS PARTE SAÍRAM VENCEDORAS E VENCIDAS NA DEMANDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS DE FORMA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE PARCIALMENTE PROVIDO.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da inobservância dos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor é possível ao Poder Judiciário minorá-la.

Quando ambas as partes saem vencedoras e vencidas na demanda os ônus sucumbenciais devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

(TJMT – Recurso de Apelação Cível n. 0012183-92.2015.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/09/2019, publicado no DJE 04/05/2020) –
grifei.

Dessarte, a possibilidade de interferência do Judiciário nas decisões administrativas limita-se à análise da legalidade dos seus atos, e, no presente caso, em que pese à observância dos critérios e fases do procedimento administrativo e a fundamentação da decisão condenatória, a sanção aplicada pelo órgão competente esbarra nos princípios da proporcionalidade, o que justifica a minoração, por parte deste Poder Judiciário, conforme devidamente explicado.

Feitas essas considerações, não há falar em vícios a serem sanados, muito menos a atribuição dos efeitos infringentes ao acórdão.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, contudo,
REJEITO-OS
, nos termos da decisão acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020